Tribunal: TJSP
Processo: 1012916-05.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência liminar - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato - Não demonstrada a prestação dos serviços - Indevidos os valores cobrados - Acerca do seguro, evidente a abusividade - Não demonstrada a realização por falta de exibição da respectiva apólice -

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência liminar - Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato - Não demonstrada a prestação dos serviços - Indevidos os valores cobrados - Acerca do seguro, evidente a abusividade - Não demonstrada a realização por falta de exibição da respectiva apólice - Não foi dado à autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela parte ré, pertencente ao mesmo grupo econômico - Contradição com o entendimento exarado no REsp. 1.639.320/SP - Valores que deverão ser restituídos, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, autorizando-se a compensação de débitos entre autora e instituição ré - Em relação à tarifa de cadastro inexiste demonstração de sua cobrança a inviabilizar o pleito recursal - Recurso parcialmente provido. Tendo o réu decaído da maior parte dos pedidos, arcará com o pagamento de 80% das custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, arbitrados por equidade em R$ 1.200,00 e a autora arcará com o pagamento das custas e despesas remanescentes (20%), bem como honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em R$ 800,00 (observada a gratuidade).